Tribunal: TJBA
Processo: 8081871-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081871-34.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ARLINDO FRANCISCO SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
MONITÓRIA
.

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO PELA PARTE INTERESSADA. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
REQUISITO
S
LEGA
IS
NÃO PREENCHIDO
S
.

SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte no cumprimento das diligências para o regular prosseguimento do processo.

2. Para que reste configurado tal instituto, é necessária a coexistência de três requisitos, quais sejam, a intimação da parte para dar andamento ao feito, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

3. Convém ressaltar que a última determinação judicial pretérita à sentença é o despacho, cuja determinação foi cumprida pelo apelante, diligenciando o andamento do processo, como rege a lei, não se podendo, assim, afirmar, tecnicamente, que houve inércia da sua parte. Sentença anulada.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8081871-34.2019.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,

ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A
, e, como apelado,
ARLINDO FRANCISCO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)